Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732820-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença proposta contra o BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a penhora no rosto do processo 0040680-92.1999.8.07.0001, no qual figuram ambas as partes. Alega o agravante, em síntese, que “solicitou ao douto Juízo singular fosse deferida a penhora no rosto dos autos no 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, em que são partes Banco do Brasil e Luiz Estevão de Oliveira, haja vista a possibilidade de existência de saldo sobejante daquela execução”, o que foi indeferido ao argumento de que a instituição financeira possui notória liquidez. Sustenta que a medida requerida se configura em mera expectativa de direito e não ato expropriatório imediato, bem assim que a condição econômica do banco agravado não infirmaria seu direito em buscar “o adimplemento do débito mediante os mecanismos disponíveis na legislação”, destacando ainda, que o deferimento da penhora no rosto dos autos em que é devedor do agravado “o [ora] exequente adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para deferir a penhora no rosto dos autos do processo no 0040680- 92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 49926598. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante, fundamentalmente, a penhora no rosto dos autos relativamente ao débito vindicado nos autos da origem, elencando, para tanto, o argumento de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que a medida lhe permitiria direito de preferência sobre os bens penhorados. Todavia, ao se averiguar os autos originários, percebe-se que sequer foram homologados os valores exequendos, permanecendo o debate junto à perita atuante naqueles autos (ID origem 167425575) relativamente ao quantum debeatur, em valores que superam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ex vi do ID origem 159978549 e 169640593. Isso porque a homologação havida na decisão de ID foi afastada pelo julgamento do AGI 138118520 (ID138118520), que determinou a retificação dos cálculos, os quais permanecem sob o questionamento das impugnações, não tendo o recorrente realizado pedido de valor incontroverso, senão faz expressa alusão ao crédito integral da quantia apontada pela perita, e ainda não homologada, no montante de R$ 16.394.039,48 - dezesseis milhões trezentos e noventa e quatro mil trinta e nove reais e quarenta e oito centavos (ID 49926593, fl. 4). E, ainda que eventualmente ultrapassada a inviabilidade da medida constritiva decorrente pendência da liquidação do crédito havido em face da instituição financeira na hipótese, não logrou êxito o agravante em demonstrar qualquer urgência na consecução da medida requerida, não se verificando a ocorrência de perecimento do direito que justificaria a concessão da medida liminar requestada. Em acréscimo, tem-se que o pleito de um dos agravantes, credor na causa originária, é a penhora no rosto dos autos em processo no qual aquele (LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO) contende, em polos invertidos, com o agravado BANCO DO BRASIL, a saber o cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília. No entanto, de uma rasa apreciação daqueles autos, constata-se que o ora agravante já consignou em Juízo o valor relativo ao imóvel penhorado naqueles autos no fito de obstar a realização de leilão de bem naqueles autos penhorado, o que, aliás, reduza a probabilidade de êxito do presente pleito, ao menos sob o argumento de proporcional o exercício de direito de preferência sobre o imóvel. Ademais, com a garantia daquele Juízo pelo ora agravante, menos razão ainda há quanto à urgência alegada na apreciação da medida, que poderá ser levada acabo de maneira verticalizada pelo colegiado, após ofertado o respectivo contraditório. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator